Tribunal: TJSP
Processo: 1003555-33.2019.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Admissibilidade – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes – Hipótese em que restou comprovado o bloqueio injustificado de valores na conta corrente da apelante – Falha na prestação dos serviços evidenciada – Bloqueio

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Admissibilidade – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes – Hipótese em que restou comprovado o bloqueio injustificado de valores na conta corrente da apelante – Falha na prestação dos serviços evidenciada – Bloqueio mantido por longo período de tempo que causou evidentes danos morais "in re ipsa" – Inteligência dos artigos 186 e 927, ambos do CC e do artigo 14, caput do CDC – Verba indenizatória fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para o caso concreto – Sentença reformada em parte – Condenação do apelado ao pagamento da integralidade das verbas sucumbenciais – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615268
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003555-33.2019.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que é apelante CACILDA
BATISTA DE AQUINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003555-33.2019.8.26.0619 -Voto no 39694
2
VOTO 39694
APELAÇÃO No 1003555-33.2019.8.26.0619
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA
: TAIANA HORTA DE PÁDUA PRADO
APELANTE
: CACILDA BATISTA DE AQUINO
APELADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
COMARCA
: TAQUARITINGA
RECURSO
Apelação
Ação de indenização por danos
materiais e morais Insurgência contra a r. sentença que
julgou parcialmente procedente a demanda Admissibilidade
Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes
Hipótese em que restou comprovado o bloqueio injustificado
de valores na conta corrente da apelante Falha na prestação
dos serviços evidenciada Bloqueio mantido por longo período
de tempo que causou evidentes danos morais “in re ipsa”
Inteligência dos artigos 186 e 927, ambos do CC e do artigo 14,
caput do CDC Verba indenizatória fixada em R$ 5.000,00
(cinco mil reais), de acordo com os princípios da razoabilidade
e proporcionalidade para o caso concreto
Sentença
reformada em parte Condenação do apelado ao pagamento
da integralidade das verbas sucumbenciais Recurso provido.
1) Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e
morais julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 128/131, cujo
relatório se adota.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003555-33.2019.8.26.0619 -Voto no 39694
3
A apelação é de CACILDA BATISTA DE AQUINO (fls.
137/145).
Em síntese, argumenta a recorrente, nas razões de seu
inconformismo, que a r. sentença comporta reforma, uma vez que os fatos
narrados na exordial em hipótese alguma podem ser considerados meros
aborrecimentos.
Aduz que, todo o dinheiro que a autora possuía em sua conta,
foi bloqueado por 8 (oito) meses pela parte ré sem qualquer motivo, e o Banco
réu ainda condicionou o saque do saldo que restava bloqueado ao encerramento
da conta corrente que a autora possuía há 38 anos.
Afirma que, é evidente que o dano moral está configurado,
uma vez que com a manutenção do bloqueio o único rendimento que a autora
possuía ficou inacessível comprometendo a sua subsistência.
Pleiteia que, o recurso seja provido com a reforma da
respeitável sentença para julgar totalmente procedente a ação e o apelado seja
condenado a pagar danos morais à autora.
A parte contrária apresentou contrarrazões (fls. 148/153).
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, os
interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (fls. 156/157). Todavia,
não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 158.
Recurso regularmente processado. Ausente o preparo uma vez
que a recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça (fls. 44).
É o relatório.
2) Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais
ajuizada por Cacilda Batista de Aquino em face de Banco Santander (Brasil) S/A,
sob a alegação de que sua conta corrente foi bloqueada injustificadamente pelo
Banco requerido e que o bloqueio perdurou por 8 (oito) meses. Afirma fazer jus
ao recebimento de danos morais e requer que o Banco recorrido seja condenado
a restituir os valores bloqueados.
Houve contestação (fls. 57/72) e réplica (fls. 112/118).
Adveio a r. sentença de fls. 128/131 que julgou parcialmente
procedente a demanda, apenas para condenar o Banco apelado a pagar à parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003555-33.2019.8.26.0619 -Voto no 39694
4
autora o valor de R$ 880,06 (oitocentos e oitenta reais e seis centavos),
acrescidos de juros e correção monetária. Diante da sucumbência parcial as
partes foram condenadas ao pagamento de custas, despesas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
Daí a irresignação da apelante, que comporta provimento.
Com efeito, não restam dúvidas de que ao presente caso são
aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula
297, do Superior Tribunal de Justiça.
No caso vertente, é incontroversa a existência de relação
jurídica entre as partes, consistente em contrato de conta corrente, conforme os
extratos juntados em fls. 16/29. Indiscutível também a existência de bloqueio na
conta corrente da autora.
O Banco apelado afirma que o bloqueio foi motivado por
suspeita de fraude em uma operação, mas considerando que a operação em
questão consiste em uma transferência de valores entre contas de titularidade da
autora e que a transação foi reconhecida por ela, não se justifica a manutenção
do bloqueio por prolongado período de tempo.
Ressalta-se que, a responsabilidade do Banco apelado neste
caso é objetiva, pois decorre do risco natural de sua atividade, direcionada à
obtenção de lucro, incidindo na espécie o disposto no art. 14 do Código de
Defesa do Consumidor.
Assim, inexistindo prova acerca da eventual licitude do
bloqueio da conta da apelante, resta evidente a existência de falha na prestação
dos serviços do apelado, que comporta reparação, nos termos dos artigos 186 e
927, ambos do Código Civil, e artigo 14, caput do CDC, sendo inaplicável o
disposto no artigo 188, inciso I do Código Civil.
No que se refere ao dano moral, é oportuno observar que,
dano moral é a “lesão de interesse não patrimonial de pessoa física ou jurídica,
provocada pelo fato lesivo", ou, no dizer de ZANNONI, também mencionado por
MARIA HELENA DINIZ "o dano moral não é a dor, a angústia, o desgosto, a
aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso,
pois estes estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003555-33.2019.8.26.0619 -Voto no 39694
5
do dano... o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles
que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria
interesse reconhecido juridicamente" ("in", Curso de Direito Civil, vol. VII, Editora
Saraiva, São Paulo, pág. 72)
Por sua vez, para a fixação do “quantum” a ser indenizado, há
de se socorrer às regras contidas no Código Civil, levando-se em conta o
sofrimento da apelante e sua intensidade; a gravidade da ofensa e sua
repercussão; a intensidade do dolo; a situação econômica do Banco apelado e a
intimidação deste, para desestimular novas ofensas.
Além disso, a verba indenizatória deve observar o princípio da
razoabilidade, não podendo, de forma alguma, a reparação ser causadora de um
enriquecimento sem causa, nem se mostrar insignificante em razão do porte
econômico das partes.
O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no
1.347.233 - RJ, aos 21/02/2013, relatoria da Min. Nancy Andrighi, aduz:
“O quantum indenizatório por danos imateriais é de fixação
judicial, consistindo o pedido formulado pela parte mera sugestão: o efetivo
arbitramento será feito com moderação, proporcionalmente ao nível
socioeconômico do autor e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o
juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade
da vida e às peculiaridades de cada hipótese”.
Assim, tendo em vista o grau de culpa do Banco apelado (que
bloqueou injustificadamente a conta corrente de titularidade da apelante e
manteve o bloqueio por 8 meses), o porte econômico das partes, a gravidade do
evento, assim como os critérios de prudência, razoabilidade e proporcionalidade,
o “quantum” indenizatório deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantia que está em consonância com a jurisprudência, sendo suficiente para
desestimular o ofensor a repetir o ato e não causa o enriquecimento sem causa
da apelante.
Nesse sentido:
“Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003555-33.2019.8.26.0619 -Voto no 39694
6
morais
Bloqueio indevido de quantia na conta da autora, após tentativa
frustrada de transferência bancária para pagamento de fornecedor - Aplicação
do CDC (art. 2o, 3o e 14 da Lei no 8.078/90) por se tratar a autora de parte
vulnerável na relação jurídica Má prestação de serviço evidenciada Ausência
de justificativa para o bloqueio, mesmo após insistentes telefonemas da autora
solicitando a liberação da quantia Danos Morais Ocorrência Autora sofreu
indevido bloqueio de valor em sua conta corrente, situação que perdurou por
quinze dias não obstante insistentes telefonemas solicitando a liberação Danos
morais evidenciados que se comprovam com o próprio fato (damnum in re ipsa)
Indenização arbitrada em consonância com os critérios da razoabilidade e
proporcionalidade
Ação julgada procedente - Recurso provido”. (AP no
1111807-38.2019.8.26.0100; Relator Des. Francisco Giaquinto; Órgão Julgador:
13a Câmara de Direito Privado TJSP; J. 07/07/2020).
“Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória - Conta corrente -
Pedido fundamentado no encerramento unilateral da conta bancária e indevido
bloqueio de valores, sob a alegação de fraude praticada pela autora - Aplicação
do CDC às instituições financeiras - Súm. 297 do STJ - Inversão do ônus da
prova - Cabimento - Ausência de demonstração de correção quando do bloqueio
de valores da conta da autora - Fraude da correntista não demonstrada -
Responsabilidade objetiva - Incidência do pg. ún. do art. 927 do CC e da Súm.
479 do STJ - Teoria do risco profissional - Falha do banco evidenciada -
Incidência do art. 14 do CDC - Danos materiais e moral configurados - Recurso
não provido”. (AP no 1009835-41.2019.8.26.0224; Relator Des. Miguel Petroni
Neto; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado TJSP; J. 17/06/2020).
Mediante tais considerações, reforma-se em parte a r.
sentença da lavra da eminente magistrada, Doutora TAIANA HORTA DE PÁDUA
PRADO, para julgar procedente a ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do
CPC, a fim de condenar o Banco apelado ao pagamento de indenização por
danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizada a partir do
arbitramento de acordo com a Tabela Prática deste E. Tribunal, e acrescida de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (art. 405 do CC),
mantendo os demais capítulos da r. sentença, por seus próprios e jurídicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003555-33.2019.8.26.0619 -Voto no 39694
7
fundamentos.
Diante da sucumbência, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11,
do CPC e Súmula 326 do STJ, deve o Banco apelado responder pelo pagamento
das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, ora arbitrados
em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
3) Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator